Tribunal: STF
Processo: ARE 1198399
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL GGE. EXTENSÃO. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.º 11.960/2009 E ADI N.º 4.357 E 4.425. Trata-se de ação ordinária em que o autor, servidora pública estadual inativa, requer a condenação da SPPREV ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional GEE, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Caráter genérico da Gratificação de Gestão Educacional. Inteligência dos arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar Estadual n.º 1.256/2015. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (redação da Lei nº 11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, a propósito do fundo da controvérsia jurídica objeto deste processo, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 1.256/2015), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou-se em interpretação de direito local:
    “Temos que a Gratificação de Gestão Educacional GGE foi instituída pelo art. 8º da Lei Complementar Estadual n.º 1.256/2015 como vantagem a ser paga ‘aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação’.
    Depreende-se desse dispositivo que o único requisito para concessão da vantagem é o efetivo exercício de cargo integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, junto da Secretaria da Educação.
    A corroborar esse entendimento, o art. 9º do mesmo diploma normativo expressamente prevê a incorporação do valor da gratificação aos vencimentos dos servidores em questão:
    …................................................................................................... 
    Da mesma forma, o art. 13 ainda determina a incorporação do valor da gratificação aos proventos de atuais servidores que vierem a se aposentar.
    Caracterizado está, portanto, tratar-se de vantagem de caráter genérico e não transitório a Gratificação de Gestão Educacional GEE, sendo devido o seu pagamento aos servidores inativos que ocuparam os cargos das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, como é o caso do autor (documento a fls. 18).”
    Cumpre observar, de outro lado, no que se refere aos juros e à correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947-RG/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO- -TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, ‘CAPUT’). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Convém enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    …...................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator